Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-95.2024.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa
Direito penal e processual penal. Recursos de apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo artesanal de calibre permitido. Nulidade por violação de domicílio. Violência policial. Afastamento. Absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhida. Inaplicabilidade do § 4o do art. 33 da lei de drogas. Participação em organização criminosa e dedicação às atividades criminosas. Reconhecimento formal da atenuante de menoridade relativa. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou três réus à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 1 (um) ano e detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003), absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). A defesa sustentou nulidades por violação de domicílio e por violência policial na obtenção da confissão extrajudicial de um dos réus, além de postular absolvições por insuficiência probatória, aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio pela entrada policial sem mandado; (ii) averiguar a existência de violência policial na obtenção da confissão extrajudicial de um dos réus; (iii) avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (v) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa.
III. Razões de decidir
3. A entrada forçada na residência dos réus é válida diante do flagrante delito, configurado pela fuga de suspeito à presença da polícia, fundada suspeita da ocorrência de crimes permanentes (tráfico e posse ilegal de arma) e elementos pré-existentes de investigação policial, em conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).
4. A alegação de violência policial na confissão extrajudicial não se comprova. Ao contrário, ele confirmou em juízo, de forma espontânea, a posse da arma, das drogas e da balança de precisão, isentando os corréus de qualquer responsabilidade, o que esvazia eventual vício da fase inquisitorial.
5. As provas dos autos, sobretudo a confissão judicial de um dos réus, isentando os demais apelantes, e a inexistência de elementos de corroboração acerca da má fama ostentada pelo local onde as drogas, arma de fogo e balança de precisão, foram aprendidos, de ser ponto de venda de drogas, demonstram a fragilidade probatória quanto à acusação lançada contra os moradores da residência. Assim, impõe-se a absolvição destes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
6. Não se aplica o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a prova de envolvimento em facção criminosa, bem como, pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, além da presença de arma de fogo e petrechos típicos do tráfico, o que revela dedicação a atividades criminosas.
7. É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa exclusivamente em favor do réu condenado, tendo em vista possuir menos de 21 anos à época dos fatos, sem, contudo, implicar redução da pena, por já se encontrar no mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. “É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões e situação de flagrante em crime permanente.”
2. “A confissão judicial espontânea e voluntária supre eventual vício da confissão extrajudicial alegadamente obtida mediante coação.”
3. “A ausência de provas mínimas impõe a absolvição dos corréus por insuficiência probatória.”
4. “O redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando evidenciada a participação em facção criminosa e dedicação a atividades criminosas.”
5. “A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao réu menor de 21 anos, mesmo que não implique redução da pena se esta já estiver no mínimo legal.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 302, 303, 386, VII; CP, art. 65, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 05.11.2015, Tema 280 da Repercussão Geral, ARE 1494906 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 28/10/2024; STJ, AREsp 2.626.992/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 06/12/2024, AgRg no HC 701.719/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/5/2022, AgRg nos EDcl no REsp 2.026.643/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/3/2023, DJe 10/3/2023; TJMT, N.U. 1011804-67.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 03/12/2024, DJE 06/12/2024, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas, TJMT, Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como os apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-95.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALENITO SANTOS DA SILVA - CPF: 062.329.081-20 (APELANTE), ANATACHA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 061.178.851-99 (APELANTE), DIEGO CESARINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 067.923.131-57 (APELANTE), OTAVIO JOSE SOUSA MARONHAS - CPF: 034.282.521-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE DE SOUZA GONCALVES PEGORARO - CPF: 014.274.681-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GUIMARAES - CPF: 023.360.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KURTZ LEONDENARDS RONDON RAMOS - CPF: 017.000.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos de apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo artesanal de calibre permitido. Nulidade por violação de domicílio. Violência policial. Afastamento. Absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhida. Inaplicabilidade do § 4o do art. 33 da lei de drogas. Participação em organização criminosa e dedicação às atividades criminosas. Reconhecimento formal da atenuante de menoridade relativa. Recursos parcialmente providos
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou
três réus

à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 1 (um) ano e detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de
uso
permitido (
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003), absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). A defesa sustentou nulidades por violação de domicílio e por violência policial na
obtenção da
confissão extrajudicial
de um dos réus
, além de postular absolvições por insuficiência probatória, aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio pela entrada policial sem mandado; (
ii
) averiguar a existência de violência policial na obtenção da confissão extrajudicial de
um dos réus
; (
iii
) avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iv
)
verificar a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (v) analisar
a possibilidade de aplicação da
atenuante da menoridade relativa.

III. R
azões de decidir

3.
A entrada forçada na residência dos réus é válida diante do flagrante delito, configurado pela fuga de suspeito à presença da polícia, fundada suspeita da ocorrência de crimes permanentes (tráfico e posse ilegal de arma) e elementos pré-existentes de investigação policial, em conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

4.
A alegação de violência policial na confissão extrajudicial não se comprova. Ao contrário, ele confirmou em juízo, de forma espontânea, a posse da arma, das drogas e da balança de precisão, isentando os corréus de qualquer responsabilidade, o que esvazia eventual vício da fase inquisitorial.

5.
As provas dos autos, sobretudo a confissão judicial
de um dos réus, isentando os demais apelantes,
e a inexistência de elementos de corroboração
acerca da má fama ostentada pelo local onde as drogas, arma de fogo e balança de precisão, foram aprendidos, de ser ponto de venda de drogas
, demonstram a fragilidade probatória quanto
à acusação lançada contra os moradores da residência
. Assim, impõe-se a absolvição
destes
, com fundamento no art. 386,

V
II
, do CPP.

6.
Não se aplica o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista
a prova de envolvimento em facção criminosa, bem como, pel
a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, além da presença de arma de fogo e petrechos típicos do tráfico, o que revela dedicação a atividades criminosas.

7.
É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa exclusivamente em favor
do réu condenado
,
tendo em vista possuir
menos de 21 anos à época dos fatos, sem, contudo, implicar redução d
a
pena, por já se encontrar no mínimo legal.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:

1. “
É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões e situação de flagrante em crime permanente.
”

2. “
A confissão judicial espontânea e voluntária supre eventual vício da confissão extrajudicial alegadamente obtida mediante coação.
”

3. “
A ausência de provas mínimas
impõe
a absolvição dos corréus por insuficiência probatória.
”

4. “
O redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando evidenciada a
participação em facção criminosa e
dedicação a atividades criminosas.
”

5. “
A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao réu menor de 21 anos, mesmo que não implique redução da pena se esta já estiver no mínimo legal.
”

_______________________
__

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP,
arts
. 302, 303, 386,
VII
; CP, art. 65, I; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 05.11.2015, Tema 280 da Repercussão Geral, ARE 1494906 ED-
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14
/
10
/
2024,
DJe
28
/
10
/
2024
;
STJ,
AREsp
2.626.992/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26
/
11
/
2024,
DJe
06
/
12
/2024,
AgRg
no HC 701.719/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
13
/
5
/
2022
,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.026.643/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06
/
3
/
2023,
DJe
10
/
3
/
2023
;
TJMT, N.U. 1011804-67.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 03
/
12
/
2024, DJE 06
/
12
/
2024, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas
,
TJMT, Enunciado n.
30
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida,
bem como os
apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
el
a defesa comum a
Anatacha
Oliveira de Santana
,
Diego
Cesarino
dos Santos
e
Alenito
Santos da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de

Colniza
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000630-95
.20
24
.8.11.
0105
,
que julgou
parcialmente
procedente
a acusação feita
na denúncia incriminadora
,
para
absolv
ê
-
l
o
s
da acusação da
prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art.
35
d
a

Lei n. 11.343/2006
)
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
bem como,
condená-los
ao cumprimento da pena privativa de liberdade individual e idêntica de
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 1 (um) ano de detenção
, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à
fração
de um trigésimo do salário mínimo, por força da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
artesanal,
de
calibre
permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
.

Os apelantes
, nas razões que estão no ID
264544096
,
suscitam as seguintes preliminares: i)
nulidade processual da busca domiciliar realizada sem autorização judicial e sem fundada suspeita da prática de crimes, em evidente ofensa às disposições do art. 5o, XI
e LVI
, da Constituição Federal
;
ii
)
nulidade da confissão extrajudicial d
e
Alenito
, pois, segundo afirma, decorre de violência policial, pois teria sofrido ameaça de policiais por ocasião da prisão em flagrante delito.

No mérito, esclarece
m
que a condenação deriva de denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas, e não há provas firmes e coesas a respeito das
participações
de
Anatacha
e Diego no referido crime, nem mesmo, quanto ao prévio ajuste destinado à prática do comércio ilícito de entorpecentes, cujo fato era de pleno desconhecimento por parte dos referidos apelantes, de modo que entende que ambos devam ser absolvidos por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

A
lém disso,
sustenta
m
que

Alenito
faz jus à redução de pena pela aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dado o preenchimento dos requisitos legais, bem como, por não haver prova de seu envolvimento com facção criminosa
e possuir bons predicados
.

Subsidiariamente, requer
em

o
reconhec
imento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) em benefício dos apelantes
Anatacha
e
Alenito
, uma vez que ambos possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos
.
Por fim,
prequestionam

toda a matéria de direito constante dos autos.

O
Ministério Público, por sua vez
,
apresentou contrarrazões no ID
264544098
, p
ostulando a rejeição das preliminares e, no mérito o
desprovimento
do recurso
defensivo.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
269881293
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeira p
reliminar
.

Nulidade das provas colhidas, em razão de alegada violação domiciliar

Consoante detalha o relatório, os
apelante
s
sustenta
m
a nulidade das provas colhidas no processo,
ao argumento
de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca
domiciliar
é
nula, porque os policiais militares a teriam realizado sem o devido mandado judicial.

No entanto, não assiste razão
aos

apelante
s
.

Isso porque, a entrada dos policiais militares, no local em que residia
Anatacha
,
foi
justificada pela
s circunstâncias apresentadas na ocasião e pela identificação de estado de
flagrância
quanto ao cometimento de crimes
.

Sabe-se que, quando verificado o estado de flagrância delitiva (
arts
. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar
e
ter em depósito
, bem como a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido sem registro e nem autorização legal ou regulamentar
.

Como é sabido, a prática de crime permanente
como é o tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o
estado de flagrante se protrai no tempo,
sendo
leg
í
tima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o,

XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os
interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

A propósito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Logo, a mera constatação de situação de flagrância, constatada após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquela Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Dessa forma, ainda que se trate de crime permanente, é necessária a existência de fundamentos razoáveis de sua ocorrência para justificar o ingresso na residência do agente sem autorização judicial.

No caso destes autos,
o
s
policiais
relat
aram
que
havia informações acerca d
e
possível
ocultamento de pessoas envolvidas em crime de homicídio anterior em determinados locais previamente estabelecidos, as quais
coincidi
ram
com as

informações do
depósito de drogas
no local
.

Além disso,
os agentes públicos
ratific
aram
que o alvo das investigações foi monitorado e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga mediante escalada do muro existente aos fundos da residência
,
o que levou a equipe
, que também era composta pelos investigadores

de polícia Otávio José Sousa
Maronhas
,
Emanuell
e Souza Gonçalves
Pegoraro
e

Kurtz

L
eondenard
s
Rondon Ra
mos,
a realizar
em
a abordagem, conforme se
extrai de seus
depoimento
s
:

QUE a delegacia de
policia
civil obteve conhecimento de que dois possíveis suspeitos de homicídio, BO n° 2004.84505, teriam sido vistos em uma residência paralela a Rua das Acácias, Centro de
Colniza
; QUE a equipe composta pelos IPCS OTÁVIO MARONHAS, KURTZ RONDON, JULIANO GUIMARÃES e EMANUELLE PEGORARO seguiram em diligências; QUE ao avistar a casa, foi notada a presença de pessoas na área externa, momento em que ao verbalizar polícia, um indivíduo empreendeu fuga pelo muro dos fundos; QUE a equipe então adentrou na tentativa de rendê-lo, sem sucesso; QUE outras três pessoas estavam na casa e ao serem indagadas disseram não saber quem fugiu; QUE um dos suspeitos do homicídio foi rendido, em seguida na presença da moradora ANATACHA OLIVEIRA DE SANTANA, os cômodos da casa foram verificados, avistando uma mala com roupas, indagada, ela disse desconhecer, pois não pertencia ao seu esposo e que na casa moram apenas o casal; QUE a unidade recebeu apoio do EPC RENATO SAMPAIO e diante de fundadas suspeitas, a casa foi revistada, sendo nela encontrada uma mochila contendo uma arma

artesanal, grande quantidade e diversidade de drogas, embalagens, balanças de precisão e aparelhos celulares; QUE questionados sobre a propriedade da mochila, todos negaram conhecimento, oportunidade em que foram conduzidos para a delegacia de polícia para prestarem esclarecimentos
.

(
D
epoimento
s
inquisitoria
is

de conteúdo prestados por

Juliano Guimarães
,
Otávio Jose Sousa
Maronhas
,
Emanuelle de Souza Gonçalves
Pegoraro

e
Kurtz

Leondenards
Rondon Ramos
, anexos ao
ID 264543954, p. 2
7
/3
4
).

Ao ser
em
ouvido
s
sob o crivo do contraditório, o
s
agente
s
público
s
confirm
aram

essa
versão, relatando que
, estando no local, ao perceber que um dos alvos tentou empreender fuga

transpondo o muro dos fundos da residência, houve a necessidade de ingresso no imóvel
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da polícia militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na aludida residência estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar, até porque esta diligência foi precedida de
informes anteriores
que
esclareciam a prática de crimes, o que se confirmou com a
fuga
dos suspeitos
ao avistar os agentes públicos, situações essas que levaram a crer que no interior da residência ocorria, de fato,
a prática de crimes
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), de modo
que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
,
Relator(
a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024). Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE EM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 2 meses de detenção em regime aberto, além de multa. A defesa sustenta nulidade das provas com base na alegada violação de domicílio, por ingresso de policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial, com consequente nulidade das provas obtidas; e (
ii
) verificar se a atuação policial se justifica pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, caracterizando flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância no tempo, permitindo a entrada dos policiais na residência do recorrente sem
necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. A fuga do acusado para dentro do imóvel ao avistar a viatura policial e a subsequente apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), bem como materiais utilizados para a prática de
narcotraficância
, após reiteradas denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo recorrente, configuram justa causa para o ingresso no domicílio, conforme o art. 144 da CF/1988 e precedentes do STJ.

5. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.626.992/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.) Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

2.

A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3.

Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
o,
e
28;

CPP
, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes. TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024). Destacamos.

É importante consignar, ainda, que ao ser ouvido em
j
uízo,
Alenito
confirmou a acusação da prática dos crimes pelos quais foi condenado, justificando
, espontaneamente,
que
a
arma de fogo,
droga
s
e
a balança de precisão
encontrados realmente lhe pertenciam, e que
os
guardava a pedido de terceira pessoa
, a qual

preferiu não
identificar, sob a promessa do pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
, o que reforça

o acerto da atuação policial neste caso em particular.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o,
XI e LVI,
da Constituição Federal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível,
por consequência
, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio da apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo artesanal
, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes
.

Assim, rejeito essa primeira preliminar.

Segunda preliminar.

N
ulidade

da confissão extrajudicial d
e
Alenito
Santos da Silva, decorrente de violência policial

Os apelantes
requer
em
a declaração de nulidade da
confissão extrajudicial d
e

Alenito
,
ao argumento de que
decorre
u
de violência policial, pois teria sofrido ameaça de policiais por ocasião da prisão em flagrante.

Contudo, ao que se apresenta dos autos, conquanto
Alenito
realmente
tenha
assinalado em
j
uízo
ter sido alvo de violência policial, pois, segundo afirmou, “
os policiais estavam me batendo e se falasse que
[a droga]
era minha ia bater mais ainda
”,
logo depois, no mesmo ato, asseverou à autoridade judiciária que
“
n
inguém
pediu para eu assumir
[a propriedade da mochila que continha a arma artesanal, as drogas e a balança de precisão]
, foi em razão da minha consciência, pois o Diego está pagando por algo que ele não cometeu
”
, consoante se
depreende do trecho de sua oitiva gravada em formato audiovisual, no relatório de mídias
contante n
o ID 264544034.

Diante do exposto, resta claro que a
confissão extrajudicial de
Alenito

se deu independentemente de qualquer ato ilícito por parte dos policiais militares
,
imp
ondo-
se registrar que
a confissão judicial espontânea esvazia qualquer alegação de vício daquela obtida em sede inquisitorial.

Ademais,
caso
fosse
comprovada
a prática de agressões por parte dos agentes públicos,
o que não está, tal reconhecimento
tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as demais provas produzidas na instrução processual.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 171, § 3o C/C 14, II, DO CP. SUPOSTA CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade de confissão por suposta tortura policial é inviável, por demandar reexame fático-probatório dos autos, incompatível com via eleita. (
AgRg
no HC n. 701.719/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/5/2022 - negritei.)

2. Ainda que se desconsiderasse a confissão da recorrente em sede policial, há nos autos conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório.

3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização (RHC n. 166.122/SE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 24/10/2022.)

4. O indeferimento do pedido de realização de novo exame pericial foi formulado momentos antes da audiência de instrução e julgamento e considerado protelatório pelo julgador. Como é de conhecimento, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, exatamente como in
casu
.

5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.026.643/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023) Destacamos

Sendo assim, não comprovado as alegações de que os
investigadores de polícia civil agrediram ou
torturaram
Alenito
, esta
segunda
preliminar, do mesmo modo, deve ser rejeitada.

M
ÉRITO

A denúncia
,
constante no ID
264543969,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso IP no 43.4.2024.10263 que no dia 25/03/2024, por volta das 17h30min, localizada na Rua das Acácias, Centro de
Colniza
-MT, os denunciados ANATACHA OLIVEIRA DE SANTAN, ALENITO SANTOS DA SILVA e DIEGO CESARINO DOS SANTOS, cientes da sua ilicitude e reprovabilidade, guardavam drogas sem autorização ou determinação legal associados em unidade de desígnios, bem possuíam ilegalmente armas na residência.

Conforme restou apurado, a Delegacia de Polícia Civil recebeu a informação de que os suspeitos de matarem a vítima
Adimar
Medeiros Rodrigues no dia 25/03/2024 (BO n° 2004.84505), estariam em uma residência localizada na Rua das Acácias, Centro de
Colniza
-MT, na qual também funcionava como ponto de venda de drogas.

Ao se deslocarem até a referida residência, encontraram pessoas na parte externa e ao se aproximarem, um dos indivíduos empreendeu fuga pelo muro do fundo da casa, gerando a fundada suspeita e ensejando a abordagem policial aos demais ocupantes da casa.

Outras três pessoas estavam na casa ANATACHA OLIVEIRA DE SANTANA, ALENITO SANTOS DA SILVA e DIEGO CESARINO DOS SANTOS, sendo que um dos suspeitos do homicídio foi rendido.

Durante a revista, foi encontrada uma mochila contendo: 01 (uma) Garrucha Calibre 38; 23 (vinte e três) unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionadas em Sacolinhas Plásticas; 08 (oito) unidades de Substância análoga a Crack acondicionadas em Sacolinhas Plásticas; 82 (oitenta e dois) unidades de Substância análoga a Maconha acondicionadas em Sacolinhas Plásticas; 03 (três) unidades Munição Calibre .38, balanças de precisão, aparelhos celulares, bem como diversos apetrechos indicativos de comercialização de drogas ilícitas.

Dessa forma, ANATACHA OLIVEIRA DE SANTAN, ALENITO SANTOS DA SILVA e DIEGO CESARINO DOS SANTOS, receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo conduzidos para a delegacia para demais providências.

Em sede a Audiência de Custódia, realizada no dia 26 de março de 2024, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da existência de provas concretas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Quanto à alegada insuficiência de prova incriminadora contra todos os apelantes

Os apelantes
sustenta
m
que os depoimentos policiais são insuficientes a esclarecer a coautoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo artesanal de calibre permitido,
posto
que a condenação se baseia exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.

A propósito
,
tanto
Anatacha

quanto

Diego

negaram
suas participações nos crimes pelos quais foram condenados
,
ou seja, demonstraram insciência quanto à existência
da bolsa, das drogas e da balança de precisão, bem como, da arma de fogo artesanal
.

Por sua vez,

Alenito
Santos Silva
admitiu em Juízo que estava
passando alguns dias
naquela casa
pertencente ao casal
Diego

e
Anatacha
, justificando que
facilitaria o deslocamento até a carvoaria onde ele trabalharia, já que ele não possui veículo automotor
. Diz ainda que realmente guardava o armamento, as drogas e a balança de precisão a pedido de terceira pessoa, e que receberia uma contraprestação por conta desse ocultamento, e que
Diego
e
Anatacha
não têm qualquer participação nos crimes
:

Juiz: -
É verdade?
A droga que foi encontrada lá pertence ao senhor?

A droga que foi encontrada nessa residência, lá na Rua das
Acastas
, pertence ao senhor?

Alenito
: -
Sim.

Juiz: -
Toda essa droga pertence ao senhor? A arma de fogo também pertence ao senhor?

Alenito
: -
Sim, eu estava
guardando ela
. Você estava
guardando ela

pra
quem?
Pra
outra pessoa, ele ia me pagar para me guardar
pra
ele.

Juiz: -
E quem é essa outra
pessoa ?

Alenito
: -
Eu não sei.

Juiz: -
Não sabe?

Alenito
: -
Ele ia me ligar, na hora que ele estava na cidade, ia passar a localização
pra
ele lá buscar.

Juiz: -
Tá
, vamos começar então do começo. O senhor é amigo do Diego e da Natasha?

Alenito
: -
Sim, senhor.

Juiz: -
Tem quanto tempo o senhor os conhece?

Alenito
: -
Dois anos.

Juiz
: -

Dois anos?
É...

tá
.

O senhor chegou na casa do Diego e da

Natasha. Eles já estavam lá ou os senhores chegaram juntos?

Alenito
:
-
Eles já estavam lá.

Juiz
:
-

E

aí o senhor chegou e estava junto com a sacola e com a mochila, que estava toda

droga. Por que o senhor foi para a casa da Natasha e do Diego dormir lá?

Alenito
: -

Porque o patrão dele estava precisando de um funcionário, aí eu me indiquei
pra

trabalhar lá na Carvoaria junto com ele. Aí ele tinha falado
pro
patrão dele e eu

tava
esperando a resposta lá
pra
mim, trabalhe mais ele.

Juiz
:
-

Tá
, e mesmo o senhor

morando na residência aqui em
Colniza
, perto da casa deles, o senhor resolveu ir

dormir lá na casa do Diego e da Natasha?

Alenito
: -

Sim, senhor.

Juiz
:
-

O senhor tinha costume de

dormir lá ou só foi dormir lá pelo fato do patrão do senhor Diego e passar lá no dia

posterior
para levá-los até a ca
r
voaria? Ou foi a primeira vez que o senhor dormiu lá

pelo fato do patrão dele ir buscar os senhores para levar até a ca
r
voaria?

Alenito
: -

É, o

patrão dele buscar nós, porque eu não tinha moto nem nada. Aí o patrão dele é todo

dia ia buscá-lo lá na casa dele. Primeira vez.

Juiz
:
-
Primeira vez que o senhor dormiu lá?

Alenito
: -

É. Aí eu ia ficar lá uns dias lá, na casa dele lá.

Juiz: -
Tá
. E quando o senhor chegou? O senhor chegou junto com o Cristiano
Vugo

Magrão
ou o Cristiano
Vugo

Magrão
chegou depois?

Alenito
: -
Ele chegou depois.

[...]

Juiz: -

Quando os policiais chegaram, o senhor estava na residência?

Alenito
: -
Estava lá dentro, lá no sofá.

Juiz: -

E aí quando houve uma vistoria dentro da casa e encontraram essa mochila cheia de droga, o senhor chegou a assumir a responsabilidade dessa droga quando os policiais perguntaram?

Alenito
: -
Não.

Juiz: -
O senhor
tá
assumindo só agora, na audiência aqui?

Alenito
: -
Sim.

Juiz: -

O senhor sabia que aquele local lá era ponto de tráfico de drogas?

Alenito
: -
Não sabia.

Juiz: -

Onde é que o senhor buscou essa mochila?

Alenito
: -
Essa mochila, o
cara
tinha
entregue

pra
mim. Ia vir outro guarda
pra
buscar.

Juiz: -

Em qual local? Em qual local é entregue
pro
senhor?

Alenito
: -
É entregue lá na Co
h
ab.

[...]

Juiz: -

E o senhor não sabe com quem você pegou e nem
pra
quem que o senhor ia entregar essa mochila?

Alenito
: -
Não.

Juiz: -

O senhor tem alguma relação com alguma facção criminosa?

Alenito
: -
Não, senhor.

Juiz: -

Por qual motivo o senhor pegou essa mochila? O senhor vai receber alguma coisa
pra
poder entregar
pra
outra pessoa? Ia. O que o senhor vai receber?

Alenito
: -
Vou receber mil reais
p
ra
guardá
-
la
até o
cara
chegar
pra
buscar.

Juiz: -

O Diego e a Natasha, eles tinham ciência dessa mochila lá que tinham drogas dentro da residência?

Alenito
: -
Não, senhor.

Juiz: -
O
Magrão
, que é o Cristiano, ele tinha ciência disso?

Alenito
: -
Tinha.

Juiz: -

Tinha ciência da droga?

Alenito
: -
Tinha.

Juiz: -

O senhor dormiu lá?

Alenito
: -
Eu dormi lá.

Juiz: -

Quantas noites?

Alenito
: -
Uma noite.

[...]

Juiz: -

Em sede policial o senhor falou... que é o que está registrado aqui... o senhor falou que morava em uma outra residência junto com sua namorada.

Alenito
: -
Eu?

Juiz: -

Sim. Está escrito assim... que o senhor morava na rua Girassol... morava com o Luiz Carlos e sua namorada Elisa e um Darlan. O senhor falou isso?

Alenito
: -
Sim, senhor.

Juiz: -

O senhor tinha uma casa então e foi lá para a casa do Diego e da Natasha... por quê?

Alenito
: -
Porque o aluguel da minha casa já estava vencido.

Juiz: -

E o Luiz Carlos e o Darlan foram para onde? Já estava lá?

Alenito
: -
Eles eu não sei.

[...]

Juiz: -
Então o senhor rachava ali o aluguel e saiu de lá porque estavam sem pagar, é isso?

Alenito
: -
É.

[...]

Juiz: -

Quanto que o senhor vai receber por essa mochila? Esse transporte?

Alenito
: -
Mil reais.

Juiz: -

Mil reais.
Deixa eu
te fazer uma pergunta,
tá
? Por que o senhor está assumindo essa droga somente agora? O senhor não assumiu dentro da... Na hora que foi preso? O senhor não nasceu em sede policial? O senhor falou que. É o que está escrito aqui. Que traficava, mas a droga não era sua. Por que agora o senhor está assumindo?

Alenito
: -
Os policiais estavam me batendo e eles disseram que se a droga fosse
meia
eu me batia mais ainda. Estou falando de agora.

Juiz: -

Por que o senhor está assumindo? E até o senhor responde às perguntas. Eu tenho aqui o seu defensor, o senhor responda se o senhor quiser. Não é um constrangimento. Por que nesse momento agora o senhor está assumindo? O senhor repensou? Alguém pediu para o senhor? Alguém dentro da cadeia? Alguém faccionado?

Alenito
: -
Não, senhor. Porque o Diego está preso pagando uma coisa que ele não tem nada a ver. Então, na razão da sua consciência.
(
relatório
de mídias

anexo ao ID 264544034).

O apelante
Diego

Cesarino
dos Santos
, ao ser interrogado, asseverou que morava na residência há duas semanas, consoante se depreende do seguinte trecho de seu interrog
atório judicial
, confirmando que não concorreu para os delitos
:

Juiz
:
-
Mas aí o senhor fala que
essa
imputação é verdadeira.
O senhor confirma que é verdadeiro. Mas de quem é essa droga que foi encontrada?

Diego: -
Eu

desconheço ela
. Eu não sabia que tinha droga lá.

Juiz
:
-
Mas então a imputação não é verdadeira? Então a imputação de que eu li
pro
senhor não é verdadeira. Qual a versão dos fatos, senhor? De quem é essa droga? De quem é essa arma que foi encontrada? Me
conta aí.

Diego: -
O senhor entendeu?
Essa mochila com essa droga aí, eu
desconheço ela
. Não sabia o que tinha nela
.

Juiz: -
Tá
, vamos lá. Vamos dar um começo, então. Essa casa aqui que foi encontrada como drogas, ela é de quem?

Diego: -
Eu morava nela.

Juiz: -
O senhor morava com quem lá?

Diego: -
Eu e a
Anatacha
morava lá, na rua das
Adalias
.

Juiz: -
N
a Rua das
Adal
i
as
, certo? O senhor e a
Anatacha
moravam lá, certo? O que o
Alenito
e o
v
ulgo
“
Magrão
”
estavam fazendo lá nessa
residência ?
Ele era amigo do senhor? Amigo íntimo? Explica aí, por favor.

Diego: -
O
Alenito
eu conheci ali um tempo, né? Aí ele
tava
sem serviço, daí começou a
trabalhar lá
na carvoaria.
Ele pediu
pra
dormir lá, que no outro dia nós ia
pra
carvoaria,
pra
ele trabalhar
.

Juiz: -
Tá
, mas o
Alenito
ele mora em
Colniza
?

Diego: -
Mora lá perto, eu morava lá perto com a mãe dele.

Juiz: -
Tá
, mas então por qual motivo ele pede
pra
dormir na casa do senhor, sendo que ele mora perto da casa do senhor, que é na residência da mãe dele? Só p
a
ra
no
outro dia os senhores irem
pra
Carvoaria?

Diego: -
É porque meu patrão sempre passa lá em casa lá, pegava ele
pra
levar
pra
Carvoaria, que é seis quilômetros longe daqui da cidade. Aí já ia passar lá e ia pegar nós dois. Nós três no caso
.

Juiz: -
Tá
, então
tá
. E o senhor chegou junto com o
Alenito
na residência?

Diego: -
Não, eu já estava aí em casa, aí chegou lá.

Juiz: -
Estava o senhor e a Natasha em casa, e aí chegou a
Alenito
e esse Marcelo, né? É Marcelo? O vulgo
magrão
?

Diego: -
Hein? Não sei o nome dele certo. Só conheci ele como
Magrão
.

Juiz: -
Tá
, então
tá
. Então o senhor estava junto com a Natasha lá na residência. Vamos lá, vamos lá
desde
o começo. O senhor estava lá, o senhor conheceu o
Alenito
, e ele ia dormir na casa
do senhor. É Cristiano o nome dele, Cristiano Ferreira
?
Vamos lá, então
tá
. Vamos recomeçar. O senhor é amigo do
Alenito
, conhecia ele, e vocês tinham combinado o
Alenito
dormir na sua casa, porque seu patrão ia passar lá no dia posterior
pra
levar os dois
pra
Carvoaria, certo?

Diego: -
Certo.

Juiz: -
O senhor chegou em sua residência junto com a Natasha, ok?

Diego: -
Sim.

Juiz: -
E aí, posteriormente, o
Alenito
chegou junto com o Cristiano Ferreira, que é o vulgo
Magrão
, ou eles chegaram separadamente?

Diego: -
Ele chegou sozinho, primeiro.

Juiz: -
Aí o
Alenito
chegou, certo?

Diego: -
O
Alenito
chegou...

Juiz: -
Quando ele chegou na residência do senhor, ele estava com algum objeto, alguma mochila, alguma mala?

Diego: -
Tava
com a mochila e com a mala, a bolsa de lado.

Juiz: -
Ele
tava
com a mochila e com a mala?

Diego: -
É.

Juiz: -
Posteriormente, o
magrão
, que é o Cristiano, chegou também?

Diego: -
Aí mais
pra
frente ele chegou, mais tarde.

Juiz: -
Tá
. E por que o Cristiano também, o
Magrão
, ele foi dormir na residência do senhor?

Diego: -
Ele também estava querendo serviço na carvoaria.

Juiz: -
E quando o Cristiano chegou, ele
tava
com mochila, com mala, com bolsa, alguma coisa nesse sentido?

Diego: -
Não, não vi ele.

Juiz: -
Não viu?

Diego: -
Não.

Juiz: -
Tá
. O senhor tinha ciência que o
Alenito
e o Cristiano estavam sendo investigados de algum crime praticado anteriormente?

Diego: -
Não, desconhecia.

Juiz: -
O senhor ficou surpreso quando a polícia bateu lá e o Cristiano Ferreira
Magrão
se evadiu, fugiu da residência?

Diego: -
Fiquei até sem entender nada do que tinha acontecido, do nada a polícia chegou e ele saiu correndo. Aí a polícia entrou e falou que tinha alguém correndo. Fiquei sem saber se era o
Aleni
t
o
ou ele
que
correu.

Juiz: -
Quando a polícia entrou na residência e descobriu uma droga, essa droga estava onde?

Diego: -
Eles falaram... Eu não vi, na verdade, lá. Eu estava lá na área, na frente, deitado no chão.

Juiz: -
O senhor não viu a polícia?

Diego: -
Não. Só a minha esposa que estava lá. A Natasha que foi com a policial lá dentro.

Juiz: -
Quando os policiais chegam e entram na residência, alguém assumiu a autoria, herdou a responsabilidade por essas drogas dentro da residência?

Diego: -
Não.

Juiz: -
Ninguém assumiu? Nem o
Alenito
?

Diego: -
Ninguém
. Nem ele.

Juiz: -
Aquele ponto ali, aquela rua onde o senhor mora, ela é objeto, é ponto de tráfico de drogas?

Diego: -
Não. Naquela casa, eu tinha duas semanas que estava alugando dela. Estava morando ali.

Juiz: -
Tem duas semanas
...
o senhor alugou de quem?

Diego: -
De um
cara
lá na Co
h
ab 2, da Co
h
ab. No castelo do sonho.

Juiz: -
Ah, o senhor não sabe o nome dele, não?

Diego: -
Não lembro o nome dele, porque eu tinha mudado recentemente
pra
lá. Eu consegui no WhatsApp o contato dele.

Juiz: -
Mas como é que o senhor aluga uma casa de uma pessoa e não sabe nem o nome do proprietário?

Diego: -
Eu tenho o nome dele, estava lá no celular, mas não me recordo agora. Porque tinha duas semanas que eu tinha alugado a casa dele.

Juiz: -
OK. Então eu vou perguntar mais uma vez. Essa droga encontrada lá nessa residência, não é de sua propriedade?

Diego: -
Não. Nenhum dos dois.

Juiz: -
O senhor desconhece de quem é a propriedade dessa droga?

Diego: -
Desconheço.

Juiz: -
Não é nem do Cristiano?
Magrão
?

Diego: -
Não. Até onde eu sei, eu não sei de ninguém dos dois.
(
relatório
de mídias
anexo ao ID 264544034).

Por último,
Anatacha
Oliveira de Santana
confirmou que também morava na mesma casa juntamente com o amásio
Diego
,
e
alega que não comercializava e nem fazia uso de drogas
.

Juiz: -

Essa imputação é verdadeira?

Anatacha
:
-
Sim.

Juiz: -

Tá
, mas então, se a imputação é verdadeira, que a senhora estava fazendo tráfico, a senhora tem que informar de quem é droga então.

Anatacha
: -

Então
,
a coisa não é verdadeira, não.

Juiz: -

Ah, isso aqui não é verdade?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -

E qual é a versão, então, dos fatos da senhora?

Anatacha
: -

Eu morava casa, não tinha uso em nada.

Juiz: -

Quem é que morava em casa? A senhora e quem?

Anatacha
: -

Eu e o meu esposo.

Juiz: -

Quem é o esposo?

Anatacha
: -

O Diego.

Juiz: -

E o que o
Alenito
estava fazendo lá?

Anatacha
: -

Ele só estava de passagem.

Juiz: -

A senhora conhece o
Alenito
? É amiga dele?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -

Não conhece? Era costume da senhora e do senhor Diego receber pessoas que não eram do convívio social da senhora e do senhor Diego, de passagem para dormir na residência?

Anatacha
: -

Eu só tinha conhecimento dele.

Juiz: -
A senhora tinha conhecimento, mas o conhecimento a nível da pessoa chegar e falar assim, eu vou dormir na sua casa e você não conhecer, não ter nenhuma relação de convívio e deixar ela dormir? É
ou
não é? A senhora não quer responder? A senhora não tinha conhecimento dessa quantidade substancial de droga que estava acondicionada em sua casa?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
A senhora não tinha nenhum conhecimento sobre o
Alenito
e o vulgo
Magrão
lá, o residente, do cometimento desses crimes anteriores e que foram dormir na sua casa dois, três dias depois?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
O Diego era amigo do
Alenito
?

Anatacha
: -

Era conhecido.

Juiz: -
Mas conhecido de qual nível? De frequentar churrasco juntos, igreja, futebol?

Anatacha
: -

Futebol.

Juiz: -
Quando a polícia achou essa droga aí, alguém afirmou? Alguém confessou que a droga era dele?
O

Alenito
ou Diego?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
Quando o
Magrão
chegou lá na casa da senhora, ele chegou com alguma mochila? Chegou com a mochila?

Anatacha
: -

Sim.

Juiz: -
E essa mochila, ele afirmou alguma coisa? Afirmou
pra
que era? Que era roupa
pra
dormir lá?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
Não?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
A senhora conhece esse
Magrão
? O residente?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
E, mais uma vez, eu perguntei para a senhora. Mais uma vez. A senhora responde se a senhora desejar. Era normal, era comum, a senhora e o seu companheiro Diego recebendo pessoas sem ter nenhum convívio social com elas, na sua casa, para dormir, para poder passar dias lá?

Anatacha
: -

Nós aceitou
o menino, porque o menino era jogador de futebol, e era amigo de outro menino.

Juiz: -
Entendo. O
Alenito
chegou a confessar alguma coisa lá, quando os policiais
pegaram eles
?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
Ninguém confessou que a droga era deles?

Anatacha
: -

Não.

Juiz: -
Quando a polícia chegou lá, a senhora estava fora de casa?

Anatacha
: -

Sim, eu estava na área.

Juiz: -
Junto com o Diego?

Anatacha
: -
Uhum
.

Juiz: -
E a senhora franqueou a entrada dos policiais dentro da residência?

Anatacha
: -

Não, só que...

Juiz: -
Tá
. Então
tá
certo, então. Vou passar a palavra agora
pro
promotor, o doutor Bruno, em seguida
pro
doutor Maxwell,
tá
? Com a palavra o doutor Bruno, por favor.

Promotor
: -
Obrigado, excelência. Natasha, meu nome é Bruno, eu sou promotor de justiça, você vai fazer algumas perguntas, tudo bem?
Tá
. Que idade que a senhora tem? Dezoito? Dezoito anos? A senhora e o Diego já estavam juntos há quanto tempo?

Anatacha
: -

Estava com três meses.

Promotor
: -
Ah, só est
a
vam há três meses juntos? Já namoravam antes ou esse namoro era de três meses?

Anatacha
: -

Tinha um namoro de um mês, mas depois
nós se juntou
.

Promotor
: -
Ah,
tá
, tudo bem. E aí moravam nessa residência?

Anatacha
: -

Uhum
.

Promotor
: -
Era casa própria, alugada? Como é que era?

Anatacha
: -

Casa alugada.

Promotor
: -
Alugada,
tá
. A senhora trabalhou na época?

Anatacha
: -
Eu tinha acabado de sair de serviço.

Promotor
: -
Acabou de sair de serviço. Trabalhava com o quê?

Anatacha
: -
Trabalhava também
como
garçonete.

Promotor
: -
Garçonete. Que local era?

Promotor
: -
Restaurante Juína. Juína, tudo bem. E o Diego trabalhou onde?

Anatacha
: -

Na ca
r
voaria.

[...]

Promotor
: -
E o Diego era amigo do
Alenito
ou do Cristiano?

Anatacha
: -

Alenito
.

Promotor
: -
Alenito
,
tá
. E o
Alenito
é da cidade mesmo ou veio de outro lugar? O
Alenito
, ele era de
Colniza
mesmo ou ele
tava
de passagem, veio de outra cidade?

Anatacha
: -

É de
Colniza
mesmo.

Promotor
: -

Colniza
mesmo?
Tá
. E quem chegou primeiro em casa, o
Alenito
ou o Cristiano?

Anatacha
: -

O

Alenito
.

Promotor
: -
O
Alenito
? Já
tava
quantas noites lá em casa?

Anatacha
: -

Já chegou os dois juntos.

Promotor
: -
Ah, chegaram juntos? E já ficaram noites lá?

Anatacha
: -

Não faço ideia certa. Lembra-se se era uma semana, um mês? Mais ou menos estava fazendo uma semana.

Promotor
: -
Uma semana. Eram poucos dias então, é isso que eu queria saber. E... A senhora lembra se essa mala, essa mala, essa mala, essa mochila que estava lá, quais dos dois que chegaram com ela? Se era de um, de outro dos dois?

Anatacha
: -

Chegou com o outro.

Promotor
: -
Com o outro? O outro que a senhora fala quem
é ?

O
Cristiano?

Anatacha
: -

O

Magrão
.

Promotor
: -
O

Magrão
,
tá
. A senhora já conhecia o
Magrão
?

Anatacha
: -

Não.

Promotor
: -
E o
Alenito
?

Anatacha
: -

Eu não sei muito bem, nem.

Promotor
: -
Só de vista? Tudo bem,
tá
. A senhora falou que eles eram amigos de futebol, é isso?

Sim.

Promotor
: -
Tá
. Em relação
a...
mesmo que seja através de comentário, a senhora sabia que o
Alenito
traficava? Ouviu comentário?

Anatacha
: -

Não.

Promotor
: -
O
Alenito
já chegou a falar que ele era faccionado?

Anatacha
: -

Não.

Promotor
: -
A
senhora conhecia de vista o
Alenito
, mas tinha visto onde?
Porque
o seu marido jogou bola com ele?

Anatacha
: -

É
,
na quadra.

Promotor
: -
Na quadra? Como que a senhora conheceu o Diego?

Anatacha
: -

Na quadra.

Promotor
: -
Na quadra também? Certo. A senhora está grávida de quanto tempo?

Anatacha
: -

Há cinco meses.

Promotor
: -
Tá
. E a senhora falou que não sabia.
Tá
. Mas o que
que
...
Tá
. Como é que foi? E a senhora pode falar de forma livre, se não quiser responder também,
tá
? A senhora não achou estranho a polícia bater na porta da casa da senhora, procurar? A senhora se informou depois o que estava
acontecendo
?

Anatacha
: -

Eles chegaram de surpresa.

Promotor
: -
Tá
. A senhora acompanhou a revista dos quartos?

Anatacha
: -

Uhum
.

Promotor
: -

A senhora sabia que tinha droga lá dentro?

Anatacha
: -

Não.

Promotor
: -

Foi surpresa
pra
senhora, então?

Uhum
.

Promotor
: -
O seu marido sabia que tinha droga lá dentro?

Anatacha
: -

Não.
[...]
(relatório de mídias
anexo ao ID 264544034).

Diego
assenta que morava na casa há mais ou menos duas semanas, sendo que
Anatacha
, ao ser interrogada, afirmou que
Magrão
e
Alenito
passaram a residir naquele mesmo imóvel há cerca de uma semana antes dos fatos narrados na denúncia.

Os investigadores de polícia que participaram da ação policial foram enfáticos ao assinalar que, por meio de
denúncia apócrifa
,
surgiu
a suspeita de que os imóveis indicados
seriam, sem discriminar precisamente,
possível ponto de apoio de membros de facção criminosa,
onde
também haveria o comércio de drogas, bem como, seria utilizado para dar
cobertura para pessoas suspeitas da prática de crime de homicídio ocorrido anteriormente,
estes,
no caso,
identificados previamente como sendo
Alenito

e
Cristiano, vulgo “
Magrão
”
.

O testemunho da investigadora de polícia
Emanuelle de Souza Gonçalves
Pegoraro

se mostrou bastante elucidativo sobre o modo como chegaram à residência dos apelantes.

Utilizando técnicas policiais de investigação derivadas de estória-cobertura, entrevista sigilosa, reconhecimento operacional, dentre outros, obtiveram informações por meio de terceiras pessoas acerca de
possíveis locais e residências que estariam dando apoio e cobertura criminosa a pessoas faccionadas
, bem como realizando o comércio de drogas, a exemplo da residência
,
“
acho que na Rua do Girassóis, se não me engano, residencial das
Adalias
”
(trecho do depoimento da investigadora
Emanuelle
)
,
onde sabidamente residia
Alenito
, bem como, posteriormente,
a casa de familiares e
Alenito
,

até chegarem, por último,
à
residência
de
Diego

e
Anatacha
,
localizada na rua das
Acacias
,
onde efetivamente encontraram
Alenito
e
a mala contendo as drogas, petrecho de pesagem e a arma de fogo caseira.

De se ver que
repousava apenas sobre
Alenito
a suspeita da prática desses crimes, já que os informes investigativos acerca da prática de crimes
anteriores
convergiam somente a este apelante, sem que
houvessem
quaisquer elementos anteriores que
sugerissem
eventual inculpação dos demais, no caso,
Diego
e
Anatacha
, em qualquer conduta relacionada ao narcotráfico
ou posse ilegal de arma de fogo
.

Além disso, os policiais ouvidos,
não forneceram
qualquer inferência sobre a suspeita
anterior
de envolvimento de
Diego
e
Anatacha
no crime de tráfico de drogas ou de posse ilegal de arma de fogo.

Assim, fazendo coro aos esclarecimentos prestados pela investigadora
Emanuelle
, o que era para ser uma simples diligência de verificação
da presença de
Alenito
, visto inexistir
um relatório d
e possível
comércio
ilícito de drogas no local
,
tornou-se fato penalmente relevante.

Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia
Otávio José Sousa
Maronhas
ressaltou que
a suspeita incidente sobre a prática de crimes de tráfico de drogas – e, por
serendipidade
, também o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – estava condicionada à investigação do homicídio perpetrado dias antes contra um
mototaxista
, envolv
endo
somente o apelante
Alenito
. Malgrado haja assinalado que havia informações anteriores sobre o narcotráfico realizado no local,
ele não menciona a suspeita anterior incidente sobre
Diego
e
Anatacha
;

É
possível
, ainda,
que suas declarações estejam relacionadas com a atividade de campo investigativo anteriormente realizada, que, de acordo com o que foi esclarecido pela testemunha
Emanuelle
,
apontou mais de um local onde o delito em questão poderia ter sido realizado
.

Assim é que, estando os policiais na residência, lograram encontrar, no cômodo que sabidamente era ocupado por
Alenito
e
Magrão
(conforme esclareceram os apelantes, bem como a investigadora de polícia
Emanuelle
, em Juízo),
a mala contendo as drogas, bem como uma balança de precisão e a arma de fogo apreendidos
, o que, em abono à assertiva lançada pelos próprios réus
(
de que estes suspeitos haviam
pernoitavam
na casa de
Diego
e
Anatacha
apenas
há
alguns
dias antes da ação policial
)
,
é possível deduzir que
Alenito

e “
Magrão
” estiveram hospedados
naquela residência porque eram procurados pelo crime anterior
, levando para lá a mala contendo as drogas, balança e a arma,
mostrando-se
plenamente factível
, portanto,
que
Diego
e
Anatacha
não tivessem conhecimento
de seu conteúdo
.

Ressalto
, em reforço,
que os apelantes
Diego
e
Anatacha

foram uníssonos em afirmar que
residiam no local há poucos dias,
tornando duvidoso, portanto, que o local merecesse a fama de ser um ponto de venda de drogas
, que,
via de regra
, leva algum tempo para ser criada.

Confira-se, no ponto, os seguintes trechos que esclarecem tais informações:

Investigador de polícia
Otávio José Sousa
Maronhas
:

[...] Otáv
io: -
No dia 25, a chegou
a
informação a equipe de investigação da delegacia de
Colniza
que essa casa na rua das acácias estaria sendo um ponto de venda de drogas e que o suspeito do homicídio acontecido na semana anterior da vítima
Admar
o taxista da cidade bem conhecidos os suspeitos estariam escondidos nessa residência
.

Então, a equipe de investigação se deslocou para lá, formada por mim, pelo investigador
Kurtz
, pelo investigador
Emanuele
, pelo investigador Juliano, por volta das cinco e meia da tarde, e l
ogo que a gente chegou na porta da casa e verificamos duas pessoas na porta da residência, era a Natasha e o Diego, logo na porta, antes de adentrar
a cerca
da casa, gritamos polícia, e foi polícia, mão na cabeça, e para ir ao chão. Foi nesse momento que o Diego e a Natasha obedeceram à ordem e a um terceiro membro que se encontrado nos fundos da casa, correu em direção ao muro dos fundos
. Nesse momento que ele pulou, correu em direção aos muros com o objetivo de pular, foi que a gente adentrou a casa, eu e o investigador Juliano, passando pelo corredor à direita, que dá direto aos fundos da casa, e o investigador
Emanuele
e o
Kurtz
foram diretamente à frente de Diego e a Natasha o
Anelito
se encontrava dentro da casa logo que a gente foi ao fundo da casa não encontra o quarto elemento ele já tinha se evadido e posteriormente a pessoas acordadas como sendo o Cristiano Ferreira Martins. Após isso, entramos para dentro da casa, onde foi encontrado o
Alenito
, ele estava
com...
foi dada a ordem para ele se levantar, botar a mão na cabeça e sair da casa, pois lá estava um ambiente muito escuro, sem luz, ele obedeceu, saiu com seu celular na mão, saiu para onde... para a frente da casa onde estava já o Diego e a Natasha, se deitou e ficou com a mão na cabeça, obedecendo às ordens. Após isso, o investigador
Kurtz
e Juliano foram deslocados para a viatura para verem localizado o quarto que havia se evadido da residência. Enquanto eu e a investigadora
Emanuele
ficaram na casa.
F
oi questionado aos suspeitos se eles teriam drogas ou armas em casa, eles negaram, disseram que não tinham nada, que eles estavam ali,
que
o
Alenito
e o Cristiano estavam ali porque eram amigos dos dois.
Foi nesse momento que foi questionado ao Diego e à Natasha se a gente poderia verificar a casa em busca de drogas e armas e eles confirmaram pois não tinha nada e nesse momento foi pedido reforço também ao escrivão Renato Sampaio e rapidamente se deslocou para a residência e durante essa busca nos fundos da casa não foi encontrado nada , porém no quarto à direita que era o quarto o
nde estava residindo o
Alenito
e o Cristiano, foi encontrada uma mochila e nessa mochila havia vários tipos de drogas, maconha, cocaína, pasta base, balança de precisão e a arma com, se eu não me engano, três munições.

Promotor: -

Então, esse quarto suspeito, ele foi identificado posteriormente, o nome dele é Cristiano?

Otávio: -
Cristiano Ferreira Martins. Certo.

Promotor: -
A casa, ela pertence, era de posse do Diego e da Natasha?

Otávio: -
Positivo.

Promotor: -
O
Alenito
alegou o que ele estava fazendo ali, se ele morava junto, se morava de favor?

Otávio: -

Ele afirmou que estava passando uns dias em casa.

Promotor: -
Alguém assumiu o porte das drogas e da arma?

Otávio: -

Todos afirmaram que as drogas não eram deles, que nada era deles.

Promotor: -

Inclusive o
Alenito
?

Otávio: -

Inclusive o
Alenito
.

Defensor: -
Otávio, com relação ao local que a droga foi encontrada, os senhores procuraram identificar se estava no quarto de alguns deles, em específico?

Otávio: -
Foi afirmado pelo morador, dono da casa do Diego, que aquele quarto não era dele, era o quarto onde ficaram o
Alenito
e o Cristiano. J
á
ou
vi informações que naquela casa ali teria tráfico de drogas
.

Defensor: -
Essas informações são de fonte anônima, correta, policial?

Otávio: -
Positivo.

(
relatório
de mídias
anexo ao ID 264544034).

Investigador de polícia
Juliano Guimarães:

[...] Juliano: -
Doutor, os quatro dias antes, dia 20, havia ocorrido um homicídio que chocou bastante a cidade de
Colniza
. E a polícia estava investigando esse fato que tinha ocorrido, aqui onde
Admar
Medeiros foi assassinado, e a polícia estava em investigação.
Aí a Polícia Civil tomou conhecimento que esse suspeito que estava sendo investigado, eles estavam em uma casa aqui na cidade de
Colniza
. E, por coincidência, essa casa também, nós tínhamos informações, conhecimentos, que essa casa estava sendo usada para o tráfico de drogas. Então, diante da situação, a equipe de policiais, como está narrado aí no próprio boletim de ocorrência, seguiu em diligência para o local. Aí quando... A gente identificou a casa que estava... Possivelmente estaria o suspeito de ter praticado o homicídio
e também
que tinha informação que ali tinha droga que era usada para o tráfico.
A gente verbalizou que a presença da polícia. Em seguida, teve uma pessoa que fugiu pelos fundos e aí a gente adentrou na residência para... para verificar quem mais poderia estar ali. Então, de forma bastante resumida, foi isso que ocorreu
. E, ao verificar a residência acompanhada da Natasha, a gente identificou uma grande quantidade de drogas, conforme está narrado na ocorrência policial.
Diante da situação, a gente deu voz de prisão aos investigados, ao pessoal que estava na casa, e a gente encaminhou todos para a delegacia de polícia. Resumidamente, se me faltou algum detalhe, mas são essas as informações que
tem
da ocorrência policial em questão.

Promotor: -
Ok, IPC Juliano, essa droga e a arma foi encontrada em algum cômodo específico
?

Juliano: -
É, doutor, assim, nós estávamos em...
p
oliciais, especificamente não fui eu que encontrei a dogma, mas a droga foi encontrada em um dos cômodos da casa, né? Então, a gente encontrou, conforme está narrado na denúncia, estava nessa mala, né? E aí... a gente encaminhou todos para a delegacia dando voz
no prisão
.

Promotor: -
O senhor recorda se algum deles assumiu a posse da droga e da arma?

Juliano: -
Doutor,
o...
O investigado
Alenito
, no próprio interrogatório dele, ele afirma que essa droga seria de uma outra pessoa. No caso, seria o suspeito que havia fugido pelos fundos, conforme a gente narra. Ele cita como que essa droga era do Cristiano, vulgo residente.

[...]

Defensor: -
Policial, a respeito, então, da investigação, coincidiu, então, da investigação sobre o homicídio ser acompanhada de uma informação anônima a respeito do tráfico naquela mesma residência? Foi isso?

Juliano: -
É, é isso aí, doutor.

Defensor: -

Entendi.
Para além dessa informação que o senhor citou, que veio da informação anônima, havia algum outro tipo de indício, algum tipo de elemento que foi apurado pela polícia, dando conta de um comércio, uma
traficância praticado
por algum dos acusados?

Juliano: -
Doutor, é assim, eu não tenho todas as informações em relação às investigações em andamento nessa delegacia. Mas assim, a investigação de tráfico de drogas na cidade já vinha sendo feita. Inclusive, teve uma operação na cidade, na Nova
Colniza
, que é uma área de conhecimento de todos da cidade, que posteriormente desdobrou em outras investigações
.

(
relatório
de mídias
anexo ao ID 264544034).

Investigadora de polícia
Emanuelle de Souza Gonçalves
Pegoraro
:

[...].

Emanuelle: -
Essa investigação, na verdade, começou com um homicídio ocorrido na data de 20 de março, e nós fizemos alguns levantamentos de familiares, colaboradores, trabalhadores, e chegamos ao relatório de um dos suspeitos, que seria o senhor
Aleni
to
, que teria desenvolvimento primeiro nessa investigação.

Promotor: -
E o que aconteceu depois em relação às diligências? Como que chegaram a esses fatos de hoje, a traficância?

Emanuelle: -
As residências de alguns familiares do senhor
Alenito
,
nós
dirigimos alguma delas,
conversamos com alguns familiares e alguns desses colaboradores, não vou entrar aqui no mérito dessa explicação, até por uma questão de preservação, eles nos indicaram residências algumas e possíveis, inclusive, pontos de comercialização. Dentre eles, tinha uma residência, acho que na Rua do Girassóis, se não me engano, residencial das
Adalias
, que foi uma das primeiras casas visitadas pela equipe de polícia, após a casa dos familiares do senhor
Alenito
, e posterior a residência do senhor Diego e da senhora Natasha, que estavam onde, de fato, nós o encontramos
.

Promotor: -
E como foi a chegada da polícia? Aconteceu alguma situação específica em relação
à
terem encontrado as drogas logo na sequência?

Emanuelle: -
Vamos lá. Na entrada dessa residência, inicialmente, encontramos alguns desses moradores numa área externa que dava acesso à rua. Éramos todos uniformizados, identificamos que éramos policiais. E no posicionamento que nós estávamos, um dos colegas verificou que, dessa residência onde eles estavam, alguém pulou o muro do fundo, que foi o momento que nós adentramos a casa e fizemos essas verificações.

Promotor: -
Então, houve uma pessoa que se evadiu do local?

Emanuelle: -
Houve, sim. Foi até um dos colegas que estavam posicionados nas laterais da casa, porque as laterais da residência, elas davam visibilidade para o fundo da casa. Havia um investigador de polícia posicionado na reta de cada um desses corredores
f
echando o quadrante. E isso gerou suspeitas fundadas, houve perseguição, buscando capturar essa pessoa que se evadiu.
tentando
sim, pedindo solicitação, porque no momento nós tínhamos uma viatura ali, porque
a princípio seria só uma verificação da presença de
Alenito
ali na residência, não tinha, tinha ali um relatório da possibilidade do comércio, não era com certeza a princípio
, nós pedimos um apoio da Polícia Militar, fomos atendidos, inclusive eles fizeram verificações nas redondezas, nas ruas, nas adjacências da residência, mas não conseguiram encontrar o quarto elemento.

Promotor: -
A senhora lembra de ter sido identificada essa pessoa?

Emanuelle: -
Num primeiro momento ali pelos três presentes, os três, no caso, eles disseram que não sabiam quem era esse quarto elemento. Da mesma forma, quando a droga foi encontrada, revelou não saber de quem seria, após, que não seria de nenhum dos três.

Promotor: -
E também
em nenhum momento disseram que não teria uma quarta pessoa em casa, né?

Emanuelle: -
Q
uestionados sobre essa questão que se evadiu, disseram que não sabiam quem seria. Mas as nossas suspeitas eram de que seria o Cristiano Ferreira Martins, né? Que seria o segundo suspeito de envolvimento ali no crime de homicídio de indícios anteriores das nossas investigações.

Promotor: -
Além da suspeita fundada em razão da fuga dessa outra pessoa, algum dos moradores da casa franqueou a entrada?

Emanuelle: -
Eles, nesse momento inicial, não tiveram reação. Quando nós abordamos, dissemos que era da polícia, eles ficaram todos atônitos. Os dois principais ali que eram, acho que salvo engano, era a Natasha e o companheiro dela que estava ali na área. Eles não tiveram reação, nem esboçaram palavras.

Promotor: -
E em relação à vasculha, em relação aos cômodos da casa, eles acompanharam a revista?

Emanuelle: -
Sim. Eu pedi, inclusive, para a senhora Natasha me acompanhar nos cômodos. Ela que fez o acompanhamento e me apresentou de quem eram os cômodos, onde é que residia, onde é que dormia, ela e o esposo. O segundo quarto, onde estariam os possíveis visitantes da casa. Ela fez esse acompanhamento conosco.

Promotor: -
Então houve o
franqueamento
na entrada da residência, é isso que eu queria saber.

Emanuelle: -
Sim.

Promotor: -
E pela senhora Natasha ou mais alguém?

Promotor: -
A senhora Natasha.

Promotor: -

Ok, obrigado. E como ela estava identificando os cômodos da casa?
A senhora se recorda em quais dos cômodos que foi encontrada a droga e a arma?

Emanuelle: -
Inicialmente, a entrada da casa tinha uma área externa, que era a que dava acesso à rua. Logo, acesso ela dava a uma sala. Havia dois quartos à esquerda. O primeiro quarto seria o dela e do companheiro. O segundo quarto seria um quarto que, segundo ela, não morava ninguém. Mas era um quarto que estava ali acolhendo as pessoas que estavam de passagem, como do transitório, ali na residência. Que é o quarto, inclusive, onde foi encontrada uma mochila com drogas e armamento.

Promotor: -
Alguém assumiu
o posse
da droga e da arma?

Emanuelle: -
Nenhum deles, senhor, naquele momento.

[...]

Defensor: -
Deixa eu só entender aqui,
Emanuele
. Quando houve a abordagem, a Natasha e o Diego estavam fora da residência.

Emanuelle: -
Isso, estavam na área externa. De primeiro contato visual, eles tiveram esse contato visual conosco. Aí adentraram dentro da residência, foi franqueado por Natasha para adentrar dentro da residência e o
Alenito
que se encontrava lá dentro.
E
le ainda se encontrava na sala naquele momento, ele foi abordado por outros colega
s e na área externa somente por Natasha e o Diego.

Defensor: -
E as drogas foram encontradas onde?

Emanuelle: -
N
o segundo quarto, que não era o quarto do casal. Seria um quarto aleatório, aparentemente não estava habitado ali.
Tinha uma mala que, questionada ela também, não era dela. Uma mala de roupa, não era dela nem do esposo dela também. Na casa, também questionada, ela disse que eles seriam os únicos moradores da residência. Então os outros estariam ali de forma transitória.

Defensor: -
Entendo.
Mas mesmo assim
, houve investigações anteriores de qualidade que foram utilizadas para o exercício de tráfico de drogas?

Emanuelle: -
Já havia essas informações.
Havia informações sobre
da
Natasha, do Diego
Alenito
, investigações em relação a eles? Não,
em relação a Natasha e o Diego, não, senhor. Mas ao
Alenito
, sim.

Tá
certo, então.

(
relatório
de mídias
anexo ao ID 264544034).

Investigador de polícia
Kurtz

Leondenards
Rondon Ramos
:

[...]

Promotor: -
Eu gostaria que o senhor inicialmente comentasse como se iniciou essas diligências que chegaram a esse local e acabaram nessa prisão que gerou esse processo e a gente aqui hoje está falando sobre esse tráfico de drogas.

Kurtz
: -
Então, dias antes desse fato ocorreu o homicídio de Ademir, que é o
mototaxista
, E nós recebemos algumas denúncias de que os suspeitos desse homicídio estavam nessa Rua das Acácias. Então, uma equipe de policiais se deslocou até lá e tinha algumas pessoas na área. Falamos que era a polícia, demos uma voz lá que era a polícia, e nisso um sujeito saiu pelo quintal correndo e pulou o muro, e nós adentramos na casa, fomos atrás desse suspeito, ele já tinha se evadido do local, e nós demos uma busca na casa, né? Aí lá se encontraram o senhor Diego, o senhor
Alenito
e a Natasha, né? E demos a busca e foi onde encontramos drogas, se não me engano tinha uma arma lá, e foi isso,
Excelência, foi dentro dessa residência aí. Quando... Após a abordagem inicial fora da residência, a tentativa de captura daquela pessoa que fugiu, quando os senhores pediram para verificar dentro da casa, alguns deles falaram que tinha algum tipo de droga, de arma, ou falaram que poderiam verificar que não havia nada? Eles falaram que não havia nada, né? Certo. E onde que encontrou as drogas? O senhor lembra em qual cômodo da casa? Foi assim, porque... No caso, eu fui pelo fundo atrás do que fugiu. Aí foram outros investigadores que se adentraram na droga, só achando drogas aqui. Aí que eu fui
pra
dentro de casa, né? Aí já estava rendido o pessoal. Entendo, entendi. E alguns deles, o senhor Recorda se alguém assumiu a arma e a
droga ?
Não, nenhum. Falaram que não era dele. Depois disso, o
Alenito
, se não me engano, em depoimento, falou que era tudo do Cristiano residente. Eles falam residente, mas lá está
magrão
também. Eles vivem trocando de vulgo, na verdade. OK. Alguém deles confessou ou assumiu traficância naquela residência? Não, até onde eu me recordo, não. Agradeço ter respondido às
perguntas ,
estou
satisfeito ,
não tenho mais perguntas. Obrigado, doutor Bruno. Qual a palavra do doutor Maxwell? Obrigado, excelente. Boa tarde, senhor. Boa tarde, doutor. As diligências que foram realizadas, elas se destinavam prioritariamente, no caso, é uma questão até de prioridade, para investigação do crime de homicídio ou já para apurar a informação anônima a respeito do tráfico?
Então, a princípio, a gente estava atrás dos autores do homicídio, mas a gente já tinha informações de que ali era um ponto de venda de droga e de facção criminosa.
Então a gente já suspeitava que poderia terdrogastambém, mas a princípio a gente estava atrás dos homicídios e algumas denúncias falaram que os dois que tinham cometido estariam nessa residência. Há informações que na casa era um ponto de venda de drogas, havia indicação de alguém que faria esse
tráfico lá ou era mais com relação ao
local ?
Você entendeu a pergunta? Não, não entendi. Quando o senhor recebe essa informação, a polícia recebe essa
informação Olha
, o tal lugar é um ponto de venda de drogas, essa informação foi uma indicação do local, da região, da casa ou teve indicação de uma determinada pessoa praticando esse tráfico? Geralmente eles indicam o local. Aí a gente começa a monitorar, fazer esse monitoramento, para ver se procede ou não. Entendo.
Kutz
, muito obrigado pelas respostas.
E só completando a pergunta do doutor Maxwell, vocês verificaram que houve algumas denúncias, houve algumas informações que aquele local era usado para tráfico, certo? Isso. Apesar da informação
anterior ,
a investigação anterior era em relação a um homicídio de um
moto-taxista
, certo? Isso. Existe... Você afirmou que era só o local que era ponto de tráfico, mas que não existia nenhum tipo de indicação de pessoas. Mas, anteriormente, o senhor já conseguiu visualizar sobre alguma notificação anônima ou alguma investigação paralela a
essa ,
que a Natasha, o Arenito ou o Diego tenham relação com o tráfico? A gente sabia da localidade, mas a gente não sabia sobre eles. E a única informação que chegou é que dois suspeitos de homicídio estariam na residência. Nessa residência que a gente já tinha informações de que poderia ser um ponto de tráfico de facção criminosa.
E quando o senhor fala que são dois suspeitos, o senhor lembra os nomes? Lembro o
Alenito
e o Cristiano

É necessário enfocar, ainda, que o próprio apelante
Alenito
, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática do crime e assumiu sozinho a
narcotraficância
e o crime de posse ilegal de arma de fogo, ainda que tivesse mencionado que apenas recebeu a mala contendo os materiais ilícitos sob a promessa de receber certa
quantia em dinheiro
como contraprestação.

Devo assinalar, a esse respeito, que o simples fato de não ter
Alenito

admitido desde logo a ausência de inculpação dos demais apelantes não desnatura a demonstrada ausência de prova firme a respeito da atividade dolosa tributada a
Diego
e
Anatacha
, principalmente levando em conta o relato da investigadora de polícia
Emanuelle
, que descaracterizou os pontos levados em consideração, na sentença, para a condenação
de todos, indistintamente
.

Por último, cabe afivelar, ambos os apelantes (
Diego
e
Anatacha
) são jovens, primários, portadores de bons antecedentes, não registrando uma mácula sequer em seus históricos
criminais,
em curiosamente, durante a ação policial, eles foram os únicos que não tentaram evadir do local, a enfraquecer qualquer
suspeita sobre as suas
supostas
participações nos crimes confessados por
Alenito
.

Destarte, no caso dos autos, a
premissa constante d
a sentença,
de que o local era um ponto de comercialização de drogas, único estandarte estabelecido para promover a condenação de
Diego
e
Anatacha
, não se mostra passível de confirmação
, embora a prova dos autos possibilite a manutenção da condenação em relação ao
coapelante

confesso
Alenito
.

Portanto
, quanto aos apelantes
Diego
e
Anatacha
, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que
o mesmo
diploma legal prestigia o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, remanescendo uma mínima dúvida acerca da veracidade dos fatos e da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.

Em outras palavras: a certeza da autoria delitiva, livre de dúvidas, faz-se obrigatória para que o julgador declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa.

À guisa de conclusão, consigno, em prestígio ao princípio constitucional do estado de inocência ou da presunção de não culpabilidade, consagrado no art. 5o, LVII da Constituição Federal, que passagens policiais anteriores e/ou a existência de outras ações penais deflagradas para apurar a autoria de delitos patrimoniais, em tese, praticados pelo apelante (v.g. certidões de fls. 51/52, 102 e 114/115) não constituem fundamentos suficientes para autorizar que lhe seja atribuída a autoria do crime de tráfico descrito e caracterizado na exordial acusatória.

Noutro viés
, além de confesso,
Alenito

foi pilhado em flagrante após tentativa
mal sucedida
de fuga da residência, além de ser apontado por policiais como sendo integrante de facção criminosa e suspeito da prática não só destes, mas, também, de outros crimes.

Portanto, os depoimentos dos policiais civis são consistentes e harmônicos
quanto à imputação lançada contra
Alenito
, estando e em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão dos materiais e o laudo pericial que constatou a presença de 01 (uma) Garrucha
c
alibre 38; 23 (vinte e três) unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionadas em

Sacolinhas Plásticas; 08 (oito) unidades de Substância análoga a Crack acondicionadas em Sacolinhas Plásticas; 82 (oitenta e dois) unidades de Substância análoga a Maconha acondicionadas em Sacolinhas Plásticas; 03 (três) unidades Munição Calibre .38, balanças de precisão, aparelhos celulares, bem como diversos apetrechos indicativos de comercialização de drogas ilícitas
, os quais sabidamente lhe pertencem
.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal.
”

Desse modo, impõe-se
manutenção da condenação
de
Alenito
Santos da Silva,
absolvendo-se
, de outro lado,
Anatacha
Oliveira de Santana
e
Diego
Cesarino
dos Santos
das imputações delitivas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao apelante
Alenito
Santos da Silva

A defesa postula o reconhecimento e aplicação da referida
majorante
sob o prisma do preenchimento integral das condições legais, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa.

Eis a redação do tipo penal de benevolência:

Art. 33. [...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos ,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em que pese o esforço da combativa defesa, entretanto, não lhe confiro procedência, pois, ficou claro por meio das declarações prestadas pelo próprio apelante na fase inquisitorial, que ele pertence à facção criminosa
Comando Vermelho
, tendo detalhado, inclusive, o número de sua matrícula:

[...] QUE que faz parte da organização criminosa comando vermelho desde os seus 12 anos de idade; QUE diz que seu
numero
de
matricula
para o comando vermelho são 24469
[...] (ID 264544787)

Além disso, como bem acentuou a autoridade judiciária de origem, as características das drogas apreendidas e a presença de balança de precisão denota que ele negocia drogas habitualmente, fazendo da mercancia ilícita um verdadeiro
modus vivendi
, o que descaracteriza dois dos pressupostos imprescindíveis para a aplicação
do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que é a não participação em organização criminosa e não dedicação às atividades criminosas.

A propósito, confira-se, a respeito, no
Enunciado n.
30
pacificando o assunto nos seguintes termos: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/
2006
.
”

Da atenuante da menoridade relativa aplicável ao apelante
Alenito

A defesa busca, por último, a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao referido apelante.

De fato, consoante se depreende dos autos,
Alenito
Santos da Silva
, portador do RG 371226261 e CPF 062.329.081-20, nasceu em 16/4/2005, possuindo, à época dos fatos, apenas 18 anos de idade completos, fazendo jus à atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, não reconhecida e nem aplicada na sentença.

Contudo, deixo de promover o decréscimo respectivo, já que a pena de ambos os crimes pelos quais foi condenado não superou o mínimo legal cominado às espécies, mantendo inalterada a pena e o regime inicial de cumprimento de pena aplicados na sentença.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo defensivo para reformar a sentença monocrática, absolvendo
Anatacha
Oliveira de Santana
e
Diego
Cesarino
dos Santos
, com fundamento no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal, em razão de restar incontestável a ausência de provas seguras nos autos de que o apelante tenha perpetrado o delito narrado na peça de exórdio
, bem como,
dou parcial provimento
ao recurso interposto
em favor de
Alenito
Santos da Silva
,
apenas para o fim de reconhecer e declarar a aplicação da atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, promover a respectiva alteração da pena, que já se encontra em seu mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025